Tribunal: STF
Processo: AI 188653
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.   ACÓRDÃO  QUE   ASSENTOU   O
NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A INSTAURAÇÃO DE
DISSÍDIO COLETIVO. PRETENSA AFRONTA AO ART. 114, § 2º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Alegação insuscetível de ser apreciada sem a interpretação
da legislação infraconstitucional que rege a matéria, seja por via
reflexa e indireta, que, segundo a orientação assentada nesta Corte,
não rende ensejo ao recurso extraordinário.
Agravo regimental improvido.